Tribunal: TJMT
Processo: 1014397-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014397-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEBERSON DA SILVA SABORE - CPF: 061.470.361-14 (PACIENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES GOMES - CPF: 060.546.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JEBERSON DA SILVA SABORE - CPF: 061.470.361-14 (PACIENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE JACIARA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE
–
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA FLEXIBILIZAR A ORDEM JUDICIAL –

2. ALARDEADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
VEDADA A DILAÇÃO DE PROVAS NO
MANDAMUS -
PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, em razão da quantidade expressiva de s
ubstância ilícita [aproximadamente 250g de maconha]
apreendida em poder do paciente,

sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mormente ente o teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, haja vista que a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Outrossim, a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação
, de modo a não garantir imunidade prisional, notadamente se os delitos imputados foram praticados durante o período em que estão sendo tomadas medidas sanitárias e de isolamento social para evitar a proliferação da COVID-19.
In casu
, apesar da demonstração que o paciente é obeso, inexistem provas de que esteja recolhido em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do vírus, tampouco restou evidenciado a real necessidade do afastamento do cárcere, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde.

3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. POLIANDRO DA SILVA MOURA

PACIENTE:

JEBERSON DA SILVA SABORÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da ação penal n.º 1001773-55.2020.811.0010 (PJe)
,
em que foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que no dia
29/05/2020
o paciente foi preso em flagrante juntamente com um comparsa, na posse de 250gr (duzentos e cinquenta gramas) de maconha e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública
“em decisão não fundamentada (...),

sem

ao

menos considerar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares de natureza diversas da prisão”
(sic), permanecendo segregado desde então, a despeito dos pleitos de revogação da custódia formulados pela defesa.

Nessa esteira, o impetrante suscita a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto afirma estar lastreado em conceitos jurídicos indeterminados, na transcrição do texto legal e na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico, divorciados de qualquer argumento empírico capaz de demonstrar em que medida a liberdade do réu ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo [perigo gerado pelo estado de liberdade], em evidente contramão ao disposto no art. 315 do CPP; além disso,
a imprestabilidade das cautelares diversas
in casu
sequer foi aventada na r. decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6º do CPP
.

Outrossim, ressalta a
excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP
, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos,
e conclui aduzindo que
não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, principalmente diante da
suposta
diminuta quantidade
do narcótico apreendido – sugestiva da
não dedicação às atividades criminosas, ao que se somam os
predicados pessoais favoráveis
,

em tese, ostentados pelo increpado, e verbera
en
passant
que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, fazem presumir que poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou submissão a cumprimento de pena corpórea em regime mais brando que o fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar se afigura medida desproporcional [
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Em derradeiro, o causídico faz referência à pandemia causada pela Covid-19 e à Recomendação n.º 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, para reforçar a tese de falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva, porquanto afirma que para além de o crime imputado ao paciente não ter sido cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, trata-se o beneficiário do
writ
de indivíduo obeso, o que o insere no grupo de risco da doença e enseja, ainda com mais razão, a concessão da liberdade provisória como forma de reduzir os riscos de
“contágio e perecimento”
(sic), mormente porque o Estado de Mato Grosso figura hoje como epicentro da doença e o sistema de saúde já se encontra colapsado.

Instrui a inicial com os documentos digitais disponíveis no ID 49557984 e ID 49557985.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1012138-04.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 50384984) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados ao ID 50909967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 51797997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que
que,
no dia 28/05/2020, a Polícia Militar realizava bloqueio na avenida Caetés, na comarca de Jaciara/MT, momento em que o paciente

JEBERSON DA SILVA SABORÉ
e o
codenunciado
Gabriel Goncalves Gomes
, frearam bruscamente a motocicleta e retornaram na contramão da via, atitude
esta que gerou suspeitas dos policiais, que passaram a acompanhar o ciclomotor, que era conduzido em alta velocidade.

Durante a perseguição, os agentes de segurança perceberam que o favorecido nessa ordem, que estava na garupa,
dispersou no acostamento da via uma sacola plástica. Após a interceptação do motocicleta, os agentes de segurança realizaram buscas no local e encontraram uma porção com aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de substância análoga à maconha,
a qual
JEBERSON

teria afirmado ser de sua propriedade e adquirido para o consumo próprio.

Diante de tais fatos, o beneficiário do
writ
e o

codenunciado foram conduzidos presos e, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolados em prisão preventiva, permanecendo segregados desde então. Irresignado, insurgem-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Outrossim, importante frisar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

No caso em apreço,
não restam dúvidas de que se faz presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois está sendo imputado ao enclausurado o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), que são dolosos e somados possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da segregação cautelar para
salvaguardar a ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir
da
quantidade
de droga apreendida em seu poder [250g maconha], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
No caso, a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública
, diante da quantidade de droga apreendida - 3,465 quilogramas de maconha -, além de uma balança de precisão e R$ 1.700,00 em espécie.
Tais circunstâncias justificam o encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada,
a apreensão de cerca de 250g de maconha na posse do paciente e seu comparsa
sugere certo profissionalismo na mercancia espúria, a traduzir a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, de acordo com os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”
(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114), de modo a permitir que a quantia apreendida no caso ora em exame seja suficiente para a
elaboração de mais ou menos 750 cigarros
, a inferir que se trata de quantidade expressiva, capaz de manter o vício de demasiado número de usuários, além de permitir o aliciamento de tantos outros, trazendo variados malefícios à sociedade.

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa à coletividade, demonstrado na gravidade concreta dos crimes a ele imputados.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim, esse instrumento,

não garante imunidade prisional aos indivíduos
que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando reiteradamente, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nessa linha intelectiva, examinando a prova pré-constituída pelo impetrante, não vislumbro motivos para conceder a liberdade ou prisão domiciliar ao paciente, pois, embora esteja obeso, o que, em tese, o colocaria no grupo de risco, bem como os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico], inexiste nos autos comprovação que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, tampouco há a demonstração da real necessidade de ser afastado imediatamente do cárcere, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde; de modo que não estão satisfeitos os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Ao revés, conforme noticiado pela autoridade acoimada coatora ao prestar informações, não há notícia de contaminação de reeducandos com a COVID – 19 no estabelecimento prisional em que o paciente encontra-se segregado “
onde estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias para evitar o risco de contaminação entre a população carcerária e policiais penais no exercício de suas funções.
” (ID 50909967 - Pág. 5)

Ademais, não há como desconsiderar que as condutas ilícitas atribuídas ao favorecido nessa ordem teriam sido praticadas no dia
28/05/2020
, ou seja, em meio às medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus, a sugerir que, mesmo antes de sua prisão, não estava respeitando os protocolos necessários para não evitar a sua contaminação, o que indica a irrazoabilidade dos benefícios pleiteados, porque não se
coadunam com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a fim de não permitir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura de indivíduos de alta periculosidade e/ou que buscam evitar que sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Caso contrário, nesse momento de tensão social, todo e qualquer sujeito que tivesse o intento criminoso ou fosse investigado/processado pelo cometimento de algum crime, poderia, a seu bel prazer, infringir a lei, causando desordem social; ou tumultuar a regularidade do trabalho policial ou do trâmite processual; ou, ainda, buscar subterfúgios para não ser localizado, inviabilizando sua eventual responsabilização penal, uma vez que obteria a liberdade sob o argumento de risco de contaminação pelo coronavírus, o que é totalmente inadmissível.

Outrossim, calha observar, que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades, que vem adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, ressalto que a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não permite dilação probatória, a impedir que em sua via seja realizada a avaliação de forma antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual pena ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, em caso de eventual condenação, até mesmo porque o referido exercício deve ser feito pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Desta feita, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Assim, afigura-se descabida a pretendida soltura do paciente, sob o argumento de que fará jus a regime diverso do fechado se acaso condenado em 1º grau na ação penal a que responde pelo fato ora em análise, por se constituir em indesejável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos
seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre
in casu
.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e a inocuidade das restrições alternativas ao cárcere para o pretendido fim, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JEBERSON DA SILVA SABORÉ
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020